Tribunal: TJDFT
Processo: 0006062-37.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006062-37.2017.8.07.0019 RECORRENTES: GUTEMBERG ELOI DANTAS e RAIMUNDO VALÉRIO DA SILVA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando a condenação fundamenta-se em provas robustas, especialmente diante das declarações das vítimas e da testemunha policial, corroboradas pelas demais provas dos autos. 2. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente os réus. 3. Não cabe a desclassificação do tipo penal de roubo para exercício arbitrário das próprias razões quando a prova colhida na instrução demonstrou que o dolo dos agentes não foi o de fazer justiça com suas próprias mãos, para satisfazer pretensão considerada legítima, mas sim de subtrair coisa alheia, mediante o emprego de grave ameaça, restando plenamente caracterizado o crime patrimonial. 4. Comprovada a grave ameaça, exercida mediante de porte de arma de fogo, incabível a desclassificação do delito de roubo para furto mediante fraude ou estelionato. 5. Sendo cometidos dois delitos da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, bem como em se tratando de crimes dolosos contra vítimas diferentes, praticados com grave ameaça à pessoa, é de se aplicar a regra da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, CP). 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, §4o, 157, §2o, inciso I, 171 e 345, todos do Código Penal, e 383 do Código de Processo Penal, pleiteando a desclassificação do crime de roubo qualificado para estelionato, exercício arbitrário das próprias razões ou furto com fraude, sob o argumento de que o animus do recorrente nunca foi o de subtrair coisa alheia para si; b) artigos 59, 61, inciso II, alínea “c”, 65, inciso III, alínea “d”, e 157, incisos I e III, todos do Código Penal, defendendo a revisão da dosimetria da pena, pois (i) no que se refere à culpabilidade, nada que possa ser considerado reprovável foi comprovado, e porque não foi provada a ocorrência de grave ameaça; (ii) os antecedentes favorecem os recorrentes; (iii) quanto à personalidade dos agentes e os motivos do crime, não há qualquer elemento que possa ser considerado negativo; (iv) em relação às consequências do crime, o prejuízo limitou-se a 1 (um) celular usado, sem ter sido apontado o valor do bem por laudo pericial; (iv) no tocante ao comportamento das vítimas, ambas têm envolvimento na marginalidade e foram abordadas pelo recorrente exatamente por terem agido de forma suspeita, razão pela qual não deveriam ter sido valoradas negativamente. Acrescenta que, na segunda fase da dosimetria, a causa de aumento por uso de dissimulação deveria ter sido usada para desclassificar a conduta dos agentes, e defende que o aumento da pena em razão da continuidade delitiva deveria ser de 1/6 (um sexto); c) artigo 386, do CPP, requerendo sua absolvição por atipicidade de conduta, pois acompanhava um policial civil em atividade que entendia lícita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155, §4o, 157, §2o, inciso I, 171, e 345, todos do Código Penal, e 383 do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não há prova nos autos que revele o dolo do agente de fazer justiça com suas próprias mãos, para satisfazer uma pretensão que considerava legítima. Restou claro, ainda, que o anúncio das abordagens pelos acusados, intimidando as vítimas com uso de arma de fogo e usando como dissimulação suposta operação policial, configurou a elementar “grave ameaça” em razão de ter diminuído a capacidade de resistência dos ofendidos durante a subtração. Comprovado o intuito do sentenciado em ameaçar a vítima com a finalidade de subtrair os bens para si ou para outrem, não há razões para se acolher os pleitos desclassificatórios formulados pelos apelantes para as infrações de furto qualificado pela fraude ou estelionato” (ID 25437222). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo fundamento, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 59, 61, inciso II, alínea “c”, 65, inciso III, alínea “d”, e 157, incisos I e III, todos do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS. ADULTERAÇÃO DE PLACAS DE CHASSIS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo as instâncias ordinárias fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz, justamente, das peculiaridades do caso concreto, não há desconstituir o decisum, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado. 2. Uma vez constatado que a maioria das circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis (a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime) - sobretudo diante do caso concreto, que se lastreou em denúncia envolvendo organização criminosa integrada por grupos de criminosos especializados em furtos e roubos de veículos, adulteração de placas de chassis, bem como da falsificação de documentos públicos -, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a pena-base estabelecida ao acusado, haja vista o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1603877/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 9/6/2021). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO EM CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUMENTO NA FRAÇÃO DE METADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A fração de aumento pela continuidade delitiva específica descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, pressupõe a análise de requisitos objetivos (quantidade de crimes praticados) e subjetivos, estes consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. III - Na hipótese, como bem destacado pelo representante do parquet, "o Tribunal de origem, mantendo a sentença, apreciou concretamente o quantum de aumento referente à continuidade delitiva específica, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável ao paciente (maus antecedentes) e o número de delitos perpetrados (dois delitos de roubo), sendo também importante mencionar o reconhecimento da agravante da reincidência e o modus operandi da ação delituosa, o que não se mostrou desproporcional" (fls. 332, grifei). IV - Ademais, na manutenção da fração de aumento da pena pela continuidade delitiva, a Corte local o fez em absoluta harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que "[...] a fração de aumento pela continuidade delitiva específica prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, pressupõe a análise de requisitos objetivos (quantidade de crimes praticados) e subjetivos, estes consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime (circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP)" (AgRg no REsp n. 1.252.935/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1o/6/2016)." (AgRg no REsp 1.354.550/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 26/09/2019, grifei.). V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 639.865/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 29/3/2021).(g.n.) Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à suposta ofensa ao artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “As provas colacionadas aos autos atestam, de forma segura e inconteste, a prática dos crimes de roubo circunstanciado (1o e 2o fato) pelos réus, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade das condutas ou insuficiência de provas” (ID 25437222), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025